Tribunal: TJES
Processo: 5018273-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018273-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERICK PEREIRA LEME

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação
de ausência dos requisitos
da
prisão preventiva.
O Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que foi alvo de mandado de busca e apreensão, diante de informações colhidas pela autoridade policial, apontando o seu o envolvimento no tráfico de drogas.

1.1. Durante o cumprimento da diligência, além da variedade e quantidade de drogas, totalizando 44 papelotes de cocaína, 07 buchas de maconha, 33 unidades da mesma substância, pesando, aproximadamente, 495 gramas e 2 pedras de crack, também foram apreendidos materiais para seu embalo e preparo (balança de precisão e sacolas plásticas), conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além de elevada quantia em dinheiro (R$ 3.038,50), demonstrando a existência de materialidade delitiva.

1.2 Presentes ainda, indícios de autoria, em razão do depoimento dos policiais, que cumpriram o mandado judicial de busca e apreensão, relatando que receberam denúncias anônimas, indicando a participação do paciente, na venda e guarda dos entorpecentes.

2.
Alegação de
que o paciente é primário, tem residência fixa e

possui atividade lícita
. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. Precedente do STJ.

3.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares.

Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018273-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WERICK PEREIRA LEME - AC
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARHESSA PANI CHEQUETTO - ES40443

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
WERICK PEREIRA LEME
, preso preventivamente desde 03/10/2024, e denunciado pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES.

Alega a impetrante, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, já que as condições pessoais do paciente são favoráveis.

C
ontextualizando o caso
,
narra a denúncia (id 11060695 – fls. 13/17), que no dia 3 de outubro de 2024, na Rua Altamira Maria de Oliveira, Bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, policiais civis e militares se deslocaram ao endereço supracitado e, ao chegarem, visualizaram o corréu GUSTAVO HENRIQUE CREMA, que tentou empreender fuga, correndo para os fundos da casa, e tentando pular um barranco, mas foi alcançado pelos agentes.

Iniciada a busca domiciliar, com o apoio de cão farejador, foi indicada uma gaveta em um quarto, onde foram encontrados, prontas para venda,
44 (quarenta e quatro) papelotes de cocaína, 7 (sete) buchas de maconha, 33 (trinta e três) unidades de maconha pesando, aproximadamente, 495 g (quatrocentos e noventa e cinco gramas) e 2 (duas) pedras de crack
.

No mesmo cômodo, foram apreendidas
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) panela com material para preparo, e sacolas para embalo de entorpecentes, bem como, uma considerável quantia em dinheiro, a saber, R$ 3.038,50
(três mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

A denúncia ainda relata, que o paciente WERICK e o corréu GUSTAVO residiam juntos, e que ambos participavam da comercialização de entorpecentes.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que foi alvo de mandado de busca e apreensão, diante de informações colhidas pela autoridade policial, apontando o seu envolvimento, com o tráfico de drogas.

Outrossim, durante o cumprimento da diligência, além da variedade e quantidade de drogas, também foram apreendidos materiais para seu embalo e preparo, e elevada quantia em dinheiro, conforme auto de apreensão id 11060698 (fls. 14/15) e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 18/19), demonstrando a existência de materialidade delitiva.

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, em razão do depoimento dos policiais, que cumpriram o mandado judicial de busca e apreensão, relatando que receberam denúncias anônimas, indicando a participação do paciente, na venda e guarda de entorpecentes.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

O
utrossim,
no que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ, de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2023,
DJe de 25/5/2023.)

Indo adiante,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 09/10/2024, sendo certo que a defesa prévia foi apresentada pelo paciente em 29/11/2024.

Ato contínuo, a peça acusatória foi recebida em 06/12/2024, oportunidade em que o Magistrado designou audiência de instrução e julgamento, para o dia 24/01/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11236246),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para denegar a ordem.